Tribunal: TJBA
Processo: 8025303-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025303-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR PAIM DO AMARAL MOREIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
BRUNNO ORNELLAS DOS SANTOS

AGRAVADO: NETGOOL TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO BEM LITIGIOSO. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão do veículo Mitsubishi L200 Triton, ano 2022/2023, blindada, placa RPH3H77, bem como sua guarda por fiel depositário, em razão do descumprimento de restrição judicial de circulação anteriormente imposta.

2. O agravante sustenta ser terceiro de boa-fé na aquisição do automóvel, alegando ausência de risco de dano ao bem, desproporcionalidade da medida constritiva e necessidade de utilização do veículo apenas para fins de manutenção e conservação.

3. A agravada afirma a existência de controvérsia acerca da titularidade do veículo e aponta reiterado descumprimento da ordem judicial de restrição de circulação, inclusive mediante autuações por excesso de velocidade.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da medida cautelar de busca e apreensão do veículo litigioso; e (ii) saber se a alegada boa-fé do agravante afasta a legitimidade da medida constritiva decorrente do descumprimento de ordem judicial de restrição de circulação.

III. Razões de decidir

5. A controvérsia acerca da regularidade da aquisição do veículo e da titularidade do bem demanda ampla dilação probatória, inexistindo, nesta fase processual, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

6. A análise do recurso restringe-se à legalidade da medida cautelar (busca e apreensão) decorrente do descumprimento de ordem judicial anterior (restrição de circulação de veículo), sendo irrelevante, neste momento, a discussão acerca da boa-fé na aquisição do automóvel.

7. O descumprimento da restrição judicial de circulação restou demonstrado pelas autuações de trânsito ocorridas após a ciência inequívoca da decisão judicial, inclusive por excesso de velocidade, evidenciando utilização reiterada do veículo em desconformidade com a determinação judicial.

8. O art. 536 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de adotar medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, enquanto o art. 297 do CPC autoriza a adoção de providências cautelares adequadas à preservação do resultado útil do processo.

9. A busca e apreensão do veículo revela-se medida proporcional e adequada para assegurar a integridade do bem litigioso, evitar deterioração, ocultação ou novos riscos decorrentes de sua circulação indevida.

10. A contratação de seguro integral não afasta a necessidade de preservação do próprio bem objeto da lide, pois a tutela jurisdicional visa resguardar a integridade material do automóvel e não apenas seu valor econômico.

11. A alegação de utilização excepcional do veículo para manutenção não se sustenta diante da comprovação de múltiplas infrações de trânsito em datas distintas, revelando padrão reiterado de circulação irregular.

12. A medida cautelar mostra-se compatível com o poder geral de cautela e com a necessidade de preservação da efetividade da prestação jurisdicional até solução definitiva da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8025303-54.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

IGOR PAIM DO AMARAL MOREIRA SAMPAIO

e, como Agravada,

NETGOOL
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA